Tribunal: TJMT
Processo: 1028422-61.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1028422-61.2020.8.11.0041 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTES: ESTADO DE MATO GROSSO e JUNIA TIYOMI UTIDA;
APELADOS: MASACI UTIDA e ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
De início, constato que, a douta advogada Junia Tiyomi Utida está a recorrer, em nome próprio, da sentença, para discutir os critérios de fixação dos honorários advocatícios.
Procedam-se às retificações necessárias para constar como apelante, ao invés de Masaci Utida, Junia Tiyomi Utida.
Recebo as apelações (Id. 104741151 e Id. 104741155), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
Defiro, tão somente para fim recursal, a gratuidade da justiça em favor de Junia Tiyomi Utida.
Intimem-se.
Após, conclusos imediatamente.
Às providências.
Cuiabá, 29 de abril de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator